Tribunal: TJDFT
Processo: 0738320-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738320-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se o recorrente para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da perda superveniente do objeto do agravo decorrente de nova decisão (ID 144263260 – autos principais) proferida pelo Juízo a quo, deferindo a expedição de requisitórios relativa à parte incontroversa, conforme requerida pelo próprio exequente. Após, conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator